Tribunal: CARF
Processo: 10932.720095/2015-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUNIA ROBERTA GOUVEIA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-05-08

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10932.720095/2015-17
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
1402-006.371 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de março de 2023
Recorrentes
COOPERFLY COOPERATIVA DE USUÁRIOS DE AERONAVE EM
REGIME DE PROPRIEDADE COMPARTILHADA

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2010
NULIDADE. MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. O mandado de
procedimento fiscal consiste em mero instrumento interno de planejamento e
controle das atividades e procedimentos da fiscalização, não implicando
nulidade do lançamento as eventuais falhas na emissão e trâmite desse
instrumento.
OMISSÃO DE RECEITA. DEPÓSITO BANCÁRIO. PRESUNÇÃO LEGAL.
Caracterizam omissão de receitas os valores creditados em conta de depósito
mantida em instituição financeira, quando o contribuinte, regularmente
intimado, não comprova, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
Uma vez formalizada a omissão de receita com base na presunção legal, resta
ao
contribuinte,
na
pretensão
de
descaracterizá-la,
demonstrar
especificadamente que o valor depositado não se sujeita à tributação ou não
decorreu da empresa; ou, tendo dela decorrido, já passou pelo crivo da
tributação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, i) não conhecer do
recurso de ofício por inferior ao limite de alçada. Inteligência da Sumula CARF no 103; ii) dar
provimento parcial ao recurso voluntário para, ii.i) afastar as preliminares suscitadas; ii.ii) no
mérito, exonerar parte dos lançamentos perpetrados, conforme demonstrado no relatório de
diligência de fls. 17.768/17.805; ii.iii) reduzir a multa de ofício ao percentual de 75%, afastando
o agravamento procedido na autuação.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10932.720095/2015-17
Fl. 17855
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.371 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.720095/2015-17

(documento assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Carmen Ferreira Saraiva (suplente convocado(a)), Luciano
Bernart, Alexandre Iabrudi Catunda, Jandir Jose Dalle Lucca, Antonio Paulo Machado Gomes,
Paulo Mateus Ciccone (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Evandro Correa Dias,
substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Carmen Ferreira Saraiva.

Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório elaborado pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em Porto Alegre (RS). Ao final, farei as complementações
necessárias:
A interessada apresenta-se como uma sociedade cooperativa. Tem por objeto social a
aquisição, arrendamento ou uso de aeronaves próprias ou de terceiros e a prestação de
serviços a seus associados, afim de que possam executar o programa de atividades a que
se propõe (fl. 12).
O programa de atividades contempla, fundamentalmente, a manutenção de aeronaves,
bem como a estrutura necessária (hangares, serviços administrativos e de manutenção),
para uso de seus associados, familiares ou convidados (fl. 13). Os associados poderiam
ser pessoas físicas ou jurídicas que se inscrevessem mediante a assinatura de contrato de
adesão, subscrevendo quotas partes do capital social da cooperativa (fl. 14). A
responsabilidade de cada associado estaria vinculada à operação de aquisição respectiva
e à manutenção das aeronaves em relação às quais o associado inscreveu-se (fl. 16).
O “Termo de Verificação e Constatação de Ação Fiscal” esmiúça as responsabilidades
financeiras dos associados. Confira-se(fl. 988):
“Para aderir ao Programa de propriedade Compartilhada de Aeronaves, o cooperado
pagava à Cooperativa uma Taxa de adesão, calculada com base no custo da Aeronave
Seccional, incluindo impostos, taxas e custos relativos à sua compra/arrendamento e
importação, conforme o caso, e quaisquer outros custos necessários à colocação da
aeronave em plenas condições de operação. Além desta taxa, o cooperado pagava à
cooperativa uma Taxa Variável representativa dos custos incorridos pelo cooperado pela
utilização da aeronave, ou seja, combustíveis, lubrificantes, tarifas aeroportuárias, custo
de oficina, previsão para manutenção, etc. Alega, também, que as taxas pagas pelos seus
cooperados não eram suscetíveis de tributação pelo IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, tendo
em vista que não representavam lucro nem receita para a cooperativa, sendo mera
recomposição pelas despesas inerentes aos atos cooperativos que praticava.”
Esse o cenário negocial no qual a interessada se insere. No período sob fiscalização, que
diz respeito ao ano-calendário 2010, foram identificados diversos depósitos bancários
de origem não comprovada. Essa constatação deu azo à presunção de omissão de
receitas nos termos do artigo 42 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
equivalente ao artigo 287 (fl. 929) do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999, o
Regulamento do Imposto de Renda (RIR/99).
Fl. 17856
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.371 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.720095/2015-17

A contribuinte, logo ao início dos trabalhos de fiscalização, informou que as contas
bancárias da interessada haviam sido bloqueadas judicialmente em função de ações
trabalhistas levadas a efeito em face de Marcos Audi, um de seus cooperados. Diante
disso, a cooperativa transferiu valores, via contrato de mútuo, para Magali Ferreira
Claro (Magali). O valor inicial transferido foi de R$ 11.400.000,00. Mais adiante o
valor foi aumentado para R$ 23.000.000,00. Magali movimentou os valores consoante
determinações da interessada.
Magali confirma que os valores movimentados através da conta bancária no 2389566,
mantida na agência 576 do Banco Itaú, dizem respeito aos negócios da interessada (fl.
986).
A fiscalização requereu à cooperativa autorização para acessar os dados bancários da
interessada. Isso se deu através das diversas intimações relatadas à folha 985 dos autos.
Em 29 de junho de 2015, a interessada foi intimada a apresentar informações a respeito
da origem de diversos débitos e créditos verificados em conta bancária mantida perante
o Banco Santander (agência no 112, conta no 130045085). Tais informações deveriam
estar devidamente alicerçadas em documentos. Esse o teor do “Termo de Constatação e
Reintimação no 8” (fls. 78 a 83).
Em 18 de agosto de 2015, a fiscalização efetuou nova intimação em torno dos débitos e
créditos identificados na conta bancária mantida perante o Banco Santander. Confira-se
trecho da referida intimação (fl. 86):
“Com recebimento da movimentação financeira do Banco Santander, elaborou-se
planilha com débitos e créditos no período de 2010, anexada ao Termo de Constatação e
Reintimação n.008 de 29/06/2015,0001 ciência em 02/07/2015, para que a empresa
apresentasse informações e respectiva documentação da origem dos valores assinalados
com X (coluna INFORMAÇÃO e DOCUMENTOS CORRESPONDENTES).
Até o momento, a empresa deixou de atender ao Termo de Constatação e Reintimação
n.008.” “Atender ao Termo de Constatação ciência em 02/07/2015 com informações e
créditos e débitos assinalados com X em e Reintimação n.008 de 29/06/2015 com
documentação correspondente a origem dos planilha anexa ao mesmo.”
Na mesma oportunidade, foi solicitada a apresentação de documentação que permitisse
o acesso aos dados bancários atinentes às contas mantidas pela interessada perante o
Banco Itaú. Confira-se (fl. 985):
“Em 14/08/2015 esta auditoria entrou em contato via telefone 11 30829398 e devido a
ausência da Sra. Dra Andrea de Moraes Chieregatto falou com o Sr. Dr. Rubens, sendo
que o mesmo se comprometeu a apresentar documento para abertura de sigilo bancário
do Banco Itaú Unibanco S.A..
Portanto, a empresa deverá apresentar em 05 (cinco) dias corridos os seguintes
documentos:
Documento válido para abertura de sigilo bancário do Banco Itaú Unibanco.”
Em 1o de setembro de 2015, a contribuinte foi instada a se manifestar quanto à origem
de créditos depositados na conta bancária mantida perante o Banco Santander (agência
no 112, conta no 130045085), bem como na conta bancária no 2389566, mantida na
agência 576 do Banco Itaú, operada por intermédio de Magali (fls. 101 a 121).
Obtidos os documentos referentes às contas mantidas pela interessada perante o Banco
Itaú, a fiscalização a intimou a apresentar informações e documentos que dessem
suporte à origem de parte dos créditos e débitos então identificados (fls. 858 a 891).
Isso ocorreu em 2 de outubro de 2015, tendo por foco a conta no 353102, mantida
perante a agência 1024.
No curso da fiscalização, foram efetuadas diversas intimações com foco na obtenção
dos dados bancários atinentes às contas mantidas pela interessada perante o Banco Itaú,
seja de forma direta, seja por intermédio de Magali, consoante antes referido (fls. 985 e
Fl. 17857
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.371 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.720095/2015-17

986). As sucessivas intimações também tiveram por foco identificar a origem,
devidamente comprovada, dos depósitos.
Quanto ao alegado contrato de mútuo firmado entre a interessada e Magali, a autoridade
lançadora aponta a natureza da prova oferecida pela contribuinte (fl. 988):
“A empresa Cooperfly apresenta como documentação de suporte para os depósitos
efetuados, apenas correspondências da própria empresa ao Banco Itaú com solicitação
de transferência entre contas, debitando de sua conta e creditando na conta da Sra
Magali. Portanto, diversos valores creditados em conta corrente da Sra Magali Ferreira
Claro que foram identificados na conta Caixa MFC e cujo históricos não correspondiam
aos depósitos efetuados pela própria empresa Cooperfly, ou seja, eram valores que
foram depositados diretamente nesta conta sem antes passar pela conta da empresa, não
tiveram sua origem comprovada com documentação hábil e idônea. Portanto, a empresa
deixou de apresentar documentos de suporte que justificassem a origem de vários
créditos na conta corrente da Sra Magali Ferreira Claro.”
No que diz respeito à conta mantida no Banco Santander (agência no 112, conta no
130045085), bem como à conta no 353102, mantida na agência 1024 do Banco Itaú, a
fiscalização indicou que as justificativas não restaram alicerçadas em documentos e que,
quando existentes documentos, esses não correspondiam aos lançamentos em datas e
valores. Confira-se trecho do trabalho fiscal (fls. 988 e 989):
“Para a ocorrência de débitos em suas contas correntes, a empresa justifica como sendo
pagamentos de despesas incorridas pela cooperativa, apresentando algumas Notas
fiscais de serviço de Transporte de empresas como EPAI, Global Taxi Aéreo, Helibarra
Taxi aéreo, Helirio Taxi Aéreo, Helicidade, Notas fiscais de serviços de manutenção
como Lumber manutenção Aeronaves, Tarmar Combustível, Notas de débito, entre
outras. Estes documentos fiscais apresentados, não acobertam valores que a empresa
alega terem sido recebidos a título de reembolsos, taxas de gestão e taxas variáveis de
seus cooperados ou seja, não correspondem em datas e valores aos depósitos efetuados.
Apresenta relação de cooperados, José Claudio M.Barboza Jr., Moisés Candi e Support
Cargo Ltda e cita alguns valores pagos a título de Taxas de Adesão, apresentando, como
documento de suporte, apenas dois contratos de compra de quotas de adesão pelo Sr.
Moisés Candi, CPF 035.186.53814 e Sr.José Claudio Marques Barboza Jr, CPF
071.206.50750, cujos valores e datas não correspondem aos valores depositados em
conta corrente.
Alega ter contratado uma empresa de factoring chamada Tolowa Serviços de Fomento
Mercantil Ltda que assumiu a movimentação financeira, transferindo montantes para a
conta da mesma para cobrir despesas automáticas e saldos negativos. Faz menção à
DOC 29, mas deixa de anexar tal documento de origem destes depósitos.
Apresenta diversos contratos de câmbio de venda da moeda estrangeira para pagamento
de diversas despesas no exterior. Os contratos que vieram acompanhados de
documentação de seguros, leasing, manutenção de aeronaves foram extraídos desta
planilha.
Apresenta planilha com valores de contrato de câmbio e cita DOC 78 que não consta
nos documentos apresentados. Apresenta diversos contratos firmados entre Cooperativa
Cooperfly e cooperados com recompra de cotas do Programa de compartilhamento
referentes a diversos lançamentos a débito em conta corrente, ou seja, devolução de
valores já recebidos anteriormente pelo referido Programa que prevê Justifica os
créditos em conta corrente nos montantes de R$817.461,50, R$ 809.281,50, R$
1.146.464,00, R$ 1.443.926,50 e R$ 1.375.457,20 como sendo recebimento de valores
pela venda de 04 (quatro) aeronaves à empresa Investment Associates Brasil S/C Ltda
IAL. Apresenta documentos para fiscalização da empresa Investment, cujos valores não
correspondem aos valores creditados em conta corrente.
Justifica diversos valores como sendo taxas de gestão, ou reembolso mas não consegue
apresentar documentação hábil e idônea da origem destas alegações.
Fl. 17858
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.371 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.720095/2015-17

Portanto, a empresa apresenta diversas justificativas, mas não apresenta documentos
comprobatórios às alegações efetuadas. Quando apresenta documentos, os mesmos, não
possuem valores ou datas que correspondam aos créditos efetuados em conta corrente.”
Diante desse cenário, a autoridade lançadora lavrou auto de infração com a finalidade de
exigir o Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), a Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido (CSLL), a Contribuição Social para o Financiamento da Seguridade
Social (Cofins) e a Contribuição para o Programa de Integração Social (Pis).
Esses tributos incidiram sobre a omissão de receitas identificada através dos depósitos
bancários em relação aos quais a interessada foi intimada a comprovar, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações, não
tendo logrado êxito nessa tarefa.
Adicionalmente, houve a exigência de multa ordinária (75%) agravada (aumentada de
metade), uma vez que a colheita de esclarecimentos e documentos levada a efeito pela
autoridade lançadora restou dificultada pelo não atendimento das intimações nos prazos
marcados, demandando diversas reintimações, consoante já relatado. Assim, a multa de
ofício aplicada foi de 112,5%.
Os depósitos não justificados restaram identificados em três planilhas, a seguir
indicadas:

O lançamento foi cientificado à interessada em 26 de novembro de 2015 (fl. 993).
Em 28 de dezembro de 2015, a contribuinte apresentou impugnação ao lançamento (fl.
997).
Inicialmente alegou a tempestividade da reclamação. Após, reprisou os fatos, dando
destaque para a sua condição de estar em processo de liquidação. Confira-se(fl. 999):
“8. É importante mencionar que, apesar de se encontrar em processo de liquidação (e,
pois, sem funcionários para levantamento e organização de documentos), e apesar de a
fiscalização se reportar ao ano de 2010, a IMPUGNANTE apresentou, nos prazos nem
sempre razoáveis conferidos pela fiscalização, inúmeros documentos que comprovavam
a origem dos créditos e débitos relativos às referidas contas correntes.”
A impugnante entende que a acusação a ela imputada foi genérica, uma vez que a
autoridade lançadora apenas indicou a apresentação de documentos divergentes em
datas e valores quando cotejados com os lançamentos nos extratos bancários. Diante
disso, argui a nulidade do lançamento nos seguintes termos (fl. 999):
“12. Sucede, entretanto, que os autos de infração são absolutamente nulos, tendo em
vista que o agente fiscal (i) formulou de forma deficiente a acusação, cerceando o
direito de defesa da IMPUGNANTE; (ii) desrespeitou o regime de apuração dos tributos
lançados; e (iii) exigiu créditos de CSLL, PIS e COFINS sem respaldo em Mandado de
Procedimento Fiscal.”
Adicionalmente, levanta a questão da decadência relativamente à Cofins e ao Pis, bem
como, no mérito, defende a comprovação dos depósitos bancários. Verifique-se (fl.
999):
“13. Ainda que fossem superadas essas intransponíveis nulidades, o que se admite
apenas para fins de argumentação, a exigência fiscal deve ser cancelada (i) por uma
questão preliminar de decadência que extingue os créditos de PIS e COFINS relativos
aos fatos geradores ocorridos antes de 26 de novembro de 2010; e (ii) por uma questão
de mérito decorrente da inequívoca existência de origem dos depósitos bancários, bem
Fl. 17859
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.371 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.720095/2015-17

como do fato de os mesmos não serem receitas tributáveis pelo IRPJ, CSLL, PIS e
COFINS.”
Após a impugnante passa a detalhar seus pontos de discordância.
Reclama da falta de indicação dos motivos que levaram a autoridade lançadora a rejeitar
os elementos apresentados. O lançamento seria nulo em razão dessa falta. Caberia à
fiscalização apontar de forma individualizada as razões da rejeição. Ao não proceder
dessa forma, deu azo ao cerceamento do direito de defesa, inviabilizando o
contraditório. Escudou-se nos termos do artigo 5o, LV, da Constituição Federal. Referiu
doutrina a respeito, bem como decisões emanadas do atual Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (Carf).
Aponta que os atos cooperativos, aqueles levados a efeito entre a cooperativa e os seus
associados, não tem caráter mercantil. Dessa forma, tais operações não redundam em
lucro. Por tal motivo, não podem as referidas operações ser tributadas por via do IRPJ,
da CSLL, da Cofins e do Pis. O trabalho fiscal teria desconsiderado a existência da
cooperativa.
Protesta, também, contra a falta de consideração das despesas incorridas pela
contribuinte para a obtenção das alegadas receitas. Isso com impacto em relação ao
IRPJ e à CSLL. Seria um absurdo presumir que “uma sociedade não tenha incorrido em
qualquer despesa para a geração de receitas” (fl. 1.004).
No que tange à sistemática de apuração dos tributos, reclama de ofensa aos artigos 248,
250, 277, 289, 290, 291 e 299 seguintes do RIR/99, isso relativamente ao IRPJ e à
CSLL. No que diz respeito à Cofins e ao Pis, protesta pela consideração de créditos
inerentes à sistemática da não cumulatividade.
Diante desses elementos, requer a declaração da nulidade do lançamento.
Ainda demanda a nulidade por mais um motivo: a extrapolação do Mandado de
Procedimento Fiscal (MPF). Todas as ordens teriam limitado a fiscalização ao IRPJ.
Assim, não seria válido o lançamento em relação à CSLL, à Cofins e ao Pis. Tal
comportamento estaria em desacordo com o artigo 5o da Portaria RFB no 1.687, de 17
de setembro de 2014. Apresenta julgado do Carf a respeito. Considera ter sido ofendido
o princípio da segurança jurídica e da não surpresa, ainda mais quando considerados os
distintos regimes de tributação dos tributos.
No que diz respeito à decadência, requer o cancelamento das exigências da Cofins e do
Pis lançadas em relação aos meses de janeiro a outubro de 2010. As exigências se
submetem ao prazo fixado no artigo 150, § 4o, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966, o Código Tributário Nacional (CTN), uma vez que sujeitas ao lançamento por
homologação.
Assim, o prazo de cinco anos para lançar deve ser contado a partir do fato gerador,
verificado, no caso dessas exigência, a partir do final de cada mês. Como o lançamento
foi cientificado em 26 de novembro 2015, as exigências relativas aos meses de janeiro a
outubro de 2010 já estariam decaídas.
No mérito, a contribuinte reclama da acusação, que seria improcedente. Aduz que todos
os créditos objeto da autuação possuem origem, foram devidamente contabilizados e
estão relacionados à sua atividade. Passa a tratar, então, das três planilhas em que
apontados os créditos. Quanto à planilha I, a impugnante informa que tentou entregar os
documentos e informações que comprovavam a origem e a regularidade dos créditos.
Segundo alega, a autoridade administrativa teria recusado o recebimento dos referidos
elementos. Confira-se (fl.1.009):
“72. Importa inicialmente esclarecer que a IMPUGNANTE, no dia 10 de novembro,
diligenciou à Delegacia da Receita Federal de São Bernardo do Campo para entregar as
informações e documentos solicitados nos Termos de Intimação e Reintimação Fiscal
nos 15,16 e 17.
73. Nesta ocasião, contudo, o agente fiscal que conduziu a fiscalização se recusou a
aceitar tais documentos sob a alegação de que já teria encerrado a ação fiscal e lavrado
Fl. 17860
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.371 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.720095/2015-17

os autos de infração.” Após, a contribuinte discorre sobre as atividades que efetua.
Destaca o recebimento de taxas de adesão dos cooperados (quando do ingresso no
quadro associativo), bem como taxas fixas decorrentes de gastos comuns aos associados
(hangaragem, seguro, tripulação, despesas com pessoal etc) e taxas variáveis
decorrentes de gastos específicos atinentes aos vôos realizados (combustíveis,
lubrificantes, tarifas aeroportuárias etc). Informa que o recebimento desses valores “se
operava por intermédio da emissão de notas de débito” (fl. 1.011).
Quanto às taxas fixas e variáveis, o impugnante apresenta planilha que contempla
relação de recebimento de taxas fixas e variáveis, bem como taxas de adesão e vôos
“demo” (fls. 1.147 a 1.174). Essa relação abrange o período de 4 de janeiro de 2010 até
30 de dezembro de 2010. A contribuinte apresenta, também, notas de débitos que
“respaldam os créditos feitos em sua conta corrente” (fl. 1.011). Esses documentos
constam das folhas 1.271 a 1.319, muitas vezes acompanhados de outros documentos,
como contratos, cheques e outros documentos bancários. Defende, dessa forma, que os
créditos alcançados pelo trabalho fiscal possuem origem legítima.
Não bastasse isso, a impugnante alega que as operações acima referidas configuram atos
cooperativos, que não implicam operações de mercado, nos termos do artigo 79 da Lei
no 5.764, de 16 de dezembro de 1971. Dessa forma, as operações em tela não poderiam
ser objeto de tributação pelo IRPJ, pela CSLL, pela Cofins e pelo Pis.
Confira-se a redação do artigo 79 antes referido:
(...)
Após, a contribuinte apresenta jurisprudência que trata de atos cooperativos e seus
efeitos tributários. Alternativamente, a impugnante reclama da inobservância do
princípio contábil da competência, uma vez que taxas recebidas em 2010 diriam
respeito ao ano-calendário anterior (2009). Para comprovar a alegação, a impugnante
apresenta notas de débito que seriam relativas aos depósitos injustificados (fls. 1.324 a
2.644 – 1.321 notas de débito).
Todos esses documentos contemplam, em sua discriminação, a informação “Despesas
referente à 01/2010 conforme contrato” ou de meses posteriores, a exceção de 8 notas
de débito constantes das folhas 1.367 a 1.369, 1.391, 1.493, 1.507, 1.619, 1.620, que
indicam referência ao mês “12/2009”. Como o regime de reconhecimento das receitas é
o da competência, e não o de caixa, a exigência seria inválida relativamente às receitas
auferidas no ano-calendário 2009 e recebida financeiramente no ano-calendário 2010.
Esse raciocínio vale para o IRPJ, a CSLL, a Cofins e o Pis.
No que diz respeito aos juros recebidos em função do atraso no pagamento das taxas
devidas pelos cooperados à cooperativa, valores que constam da planilha das folhas
1.147 a 1.174, a impugnante clama pelo afastamento da tributação dos valores, uma vez
que teriam natureza jurídica de acessório ao principal (taxas). Dessa forma, como as
taxas não configuram receita, pois não implicam em operação de mercado, os juros
também não poderiam ser tributados.
Quanto às taxas de adesão, que estariam apontadas na mesma planilha referida no
parágrafo anterior, a contribuinte alega apresentar os contratos (fls. 2.645 a 2.710) que
deram ensejo ao recebimento das referidas taxas. Assim, haveria a comprovação da
origem dos recursos.
São pouco mais do que vinte contratos que contemplam o recebimento de aeronaves ou
dinheiro em sinal e o pagamento parcelado do valor restante das quotasparte alienadas.
Existem contratos firmados em 2008, 2009 e 2010. Tais valores, na ótica da
impugnante, não poderiam ser tributados, porquanto configuram investimento de um
terceiro (cooperado).
A contribuinte busca respaldar parte dos depósitos no reembolso de despesas incorridas
com vôos de demonstração. Explica que tais vôos são efetuados por pretendentes a
cooperados e por cooperados. Na primeira hipótese, com a finalidade de conhecer as
aeronaves disponíveis no programa. Na segunda, para fins de eventual migração de uma
Fl. 17861
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-006.371 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.720095/2015-17

aeronave para outra no âmbito do programa. Tais operações estariam retratadas em
notas de débito elencadas na planilha das folhas 1.147 a 1.174, sob discriminação “vôo
demo”.
Defende que reembolsos de despesas não seriam receitas. Refere o Pronunciamento no
30 do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), bem como doutrina, com a
finalidade de conceituar receita como acréscimo patrimonial. Apresenta, também,
jurisprudência administrativa em seu favor. Solicita, por fim, o cancelamento da
exigência fiscal “sobre os valores recebidos na conta corrente no 353102, da agência
1024, do Banco Itaú a título de reembolso de despesas por vôos de demonstração,
destacados na planilha” (fl. 1.020).
Indica, ainda, que o depósito realizado no dia 7 de maio de 2010 no valor de R$ 800,00
diz respeito à alienação de uma impressora Informa que o referido valor é inferior ao
valor contábil do bem, motivo pelo qual não teria cabimento a exigência do IRPJ e da
CSLL.
Também não seriam exigíveis a Cofins e o Pis, tendo em vista que a operação seria a
alienação de um ativo imobilizado, nos termos do artigo 1o, § 3o, “II”, da Lei no 10.833,
de 29 de dezembro de 2003, e do artigo 1o, § 3o, “IV” da Lei no 10.637, de 30 de
dezembro de 2002, respectivamente.
Reclama, também, da tributação de depósito no montante de R$ 2.429.010,00, recebido
em 13 de maio de 2010. Tal valor diria respeito a indenização securitária recebida em
função do “sinistro no 213.330, ocorrido com a aeronave de prefixo PPMAW” (fl.
1.020). O contrato de seguro que deu ensejo à indenização alegada teria sido entabulado
junto à Bradesco Seguros. Em 10 de janeiro de 2010, a aeronave antes referida teria
sofrido diversos danos, consoante vistoria do Cenipa (fls. 1.175 a 1.177). Junta recibo
da indenização, firmado pela impugnante (fl. 1.179), bem como contrato de câmbio no
valor da indenização (fls. 1.180 a 1.184), retratando transferência financeira para o
exterior operada pelo Banco Itaú Unibanco S/A., em benefício de Cooperfly LLC,
sociedade sediada nos Estados Unidos da América. Como o valor diz respeito a uma
indenização, uma recomposição patrimonial, estaria justificado o depósito e não seria
cabível a incidência dos tributos lançados (IRPJ, CSLL, Cofins e Pis).
Aponta, ainda, que o valor de R$ 2.038,75, recebido no dia 14 de junho de 2010, diria
respeito a reembolso de valor pago em duplicidade à empresa Arcon Auto Comércio e
Serviços Automotivos Ltda., relativo à nota fiscal no 1027. Requer, nesses termos, o
cancelamento da exigência relativamente a esse valor.
Passa a tratar, então, dos depósitos efetuados na conta corrente no 130045085, mantida
na agência no 112 junto ao Banco Santander, objeto da planilha II.
A contribuinte inicia por refutar a acusação fiscal de que os documentos oferecidos no
curso da fiscalização não seriam adequados para a comprovação da origem dos valores.
Defende que o valor de R$ 2.037,63, lançado no dia 5 de julho de 2010 não seria um
crédito, mas um débito, uma saída financeira. Esse erro grosseiro inviabilizaria a
exigência fiscal.
Trata, mais adiante, dos seguintes créditos em conta corrente:

Fl. 17862
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-006.371 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.720095/2015-17

Defende que esses valores dizem respeito à alienação de quatro helicópteros, sendo dois
Colibri EC 120 (prefixos PPWAB e PPWAC), um Esquilo AS350B3 (prefixo PPMAW)
e um France 4C AS350B3 (prefixo PPWAA).
Refere contrato e aditivos que formalizaram a venda das aeronaves, mas deixa de
identificar o contrato dentre os documentos juntados à impugnação (deixa em branco a
referência – fl 1.024). Compulsando os autos posteriormente à impugnação, não
identifiquei contrato que tratasse da alienação em questão. A impugnante faz referência
à apresentação do referido contrato no curso dos trabalhos de fiscalização. Identifiquei o
contrato às folhas 782 a 785. Na oportunidade, a contribuinte apresentou, também,
documentos que comprovariam os pagamentos efetuados pela pretensa adquirente das
aeronaves. Confiram-se datas e valores:

Os documentos em tela são solicitações de emissão de Transferência Eletrônica
Disponível (TED) por parte do comprador, frente ao Itaú – Unibanco S/A, em favor da
impugnante. Paralelamente, são apresentados documentos bancários que indicam o
crédito em conta corrente bancária do comprador de valores próximos àqueles que
teriam sido transferidos por via de TED (Fls. 787, 789, 791, 793 e 795).
A impugnante informa que apresentou, durante os trabalhos de fiscalização, as notas
fiscais por meio das quais documentou a alienação das aeronaves.
Segundo aponta, as notas fiscais teriam sido emitidas em 2009. Não indica, entretanto, a
localização das referidas notas fiscais nos autos. Compulsando os autos, localizei-as às
folhas 1.195 a 1.198.
Identifiquei, também, correspondências emitidas pela impugnante à Agência Nacional
de Aviação Civil (Anac) dando conta da transferência das aeronaves.
A contribuinte ainda aduz que o registro contábil da alienação foi realizado no ano-
calendário 2009. Faz referência à juntada dos registros contábeis, mas não indica os
documentos dentre aqueles juntados à impugnação (deixa em branco a referência – fl
1.024).
Localizei tais registros às folhas 1.206, 1.209, 1.211 e 1.213/5. Defende que apurou
perda contábil na alienação em questão. Inviável, assim, a tributação por via do IRPJ e
da CSLL.
Requer o cancelamento do lançamento relativamente à alienação das aeronaves, pois
considera comprovada a operação. Alega, também, Pis, nos termos do artigo 1o, § 3o,
“II”, da Lei no 10.833, de 2003 e do artigo 1o, § 3o, “VI” da Lei no 10.637, de 2002,
respectivamente.
Mais adiante, a impugnante busca justificar 15 lançamentos a crédito na conta corrente
objeto da planilha II. Informa ter firmado contrato com Tolowa Serviços de Fomento
Mercantil Ltda. (Tolowa) para que a contratada assumisse a gestão financeira da
impugnante (fls. 1.217 a 1.222), tendo em vista bloqueio judicial das contas bancárias
da contribuinte antes noticiado. Magali é sócia de Tolowa. Cabia a Tolowa o
pagamento, o recebimento e o acompanhamento das contas a pagar e a receber da
impugnante, dentre outras atividades (fl. 1.218).
Nesse trabalho, Tolowa abriria conta bancária específica e registraria as atividades em
conta gráfica, extra contábil, com toda a movimentação realizada (fl. 1.219).
Fl. 17863
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-006.371 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.720095/2015-17

Sobras poderiam ser repassadas à contribuinte (item 3.2.2 à fl. 1.219). Essa a motivação
dos 15 créditos contestados pela fiscalização. A impugnante entende que os créditos,
elencados à folha 1.185, estão, dessa forma, comprovados. Requer o cancelamento da
exigência relativamente aos valores apontados no documento da folha 1.185. A
contribuinte contesta, também, a tributação efetivada em função dos créditos abaixo
relacionados:

Alega que esses valores dizem respeito à redução do capital da sua subsidiária integral
Cooperfly LLC, sediada nos Estados Unidos da América. Apresenta, como prova, ata de
reunião da diretoria executiva da impugnante, ocorrida em 8 de novembro de 2010, na
qual foi deliberada a redução de capital da investida em 9 milhões de dólares (fl. 1.224),
bem como contratos de câmbio através dos quais a impugnante alienou dólares
transferidos do exterior, pagos por Cooperfly LLC. Confira-se datas e valores:

Por fim, quanto à planilha II, o crédito realizado no dia 8 de abril de 2010 no valor de
R$ 10.076,66 diria respeito a taxa variável paga pelo cooperado Santander
Investimentos. Apresenta, como prova, a nota de débito da folha 1.244.
Passa a tratar, então, da planilha III. Informa, inicialmente, que a conta corrente no
2389566, mantida por Magali Ferreira Claro na agência no 576 do Banco Itaú S/A, foi
utilizada pela impugnante até junho de 2010. Ao contrário do que teria sido dito pela
autoridade lançadora, os créditos teriam sido adequadamente demonstrados quanto à
origem dos valores. Assim, a exigência seria infundada. A prova teria sido apresentada
no curso da fiscalização, mas a contribuinte se propõe a “novamente demonstrar a
origem destes créditos” (fl. 1.027).
Aponta, então, que alguns valores considerados pela autoridade lançadora são débitos e
não créditos. Repriso datas e valores:

Fl. 17864
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-006.371 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.720095/2015-17

A seguir, a impugnante elenca as taxas pagas pelos seus cooperados na planilha das
folhas 1.246 a 1.249. Refere que essas taxas encontram respaldo probatório em notas de
débito juntadas aos autos em meio a outros documentos (fls. 1.271 a 3.584).
Refere, também, a existência de vôos de demonstração que restaram reembolsados à
cooperativa. Notas de débito também dariam sustentação a tais lançamentos (fls. 1.271 a
3.584). Reembolsos não configurariam receitas.
Cita, por fim, um crédito da impugnante “que estava em favor da IAL” e que “foi
transferido para a conta da Sra. Magali para o pagamento das obrigações” (fl. 1.029).
O valor do crédito seria de R$ 533.200,00. Alternativamente ao reconhecimento da
comprovação da origem dos créditos, a impugnante propõe duas questões: (a) a
possibilidade da dedução de despesas na apuração da Cofins e do Pis e (b) a
improcedência da multa qualificada. Quanto à primeira, alega que deveriam ter sido
deduzidos da base de cálculo da Cofins e do Pis todos os custos e despesas incorridos
no período, insumos necessários (fls. 3.585 a 15.112).
Quanto à segunda, evoca a súmula no 25 do Carf, que repriso: (...) Alega que não houve
a comprovação do dolo, da fraude ou da simulação.
Ao final, pede o cancelamento da exigência ou, subsidiariamente, a dedução de
despesas na apuração da Cofins e do Pis e a improcedência da multa qualificada.
Solicita, ainda, a possibilidade da juntada de novas provas no curso do processo com a
finalidade de esclarecer os fatos.

Em 30 de dezembro de 2016, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Porto Alegre (RS), deu parcial provimento à impugnação.. A decisão recebeu a
seguinte ementa:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010
NULIDADE. MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. O mandado de
procedimento fiscal consiste em mero instrumento interno de planejamento e controle
das atividades e procedimentos da fiscalização, não implicando nulidade do lançamento
as eventuais falhas na emissão e trâmite desse instrumento.
OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA. Caracteriza omissão de receitas os valores creditados em contas
bancários cuja origem não seja comprovada.

Fl. 17865
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-006.371 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.720095/2015-17

Cientificada a contribuinte apresentou o Recurso Voluntário de fls.15.199/16773
no qual reitera as alegações já suscitadas quando da impugnação.
Diante da exclusão de crédito tributário e a consequente redução proporcional da
multa, foi interposto Recurso de Ofício pela DRJ a quo.
Em 13 de março de 2018, esta turma decidiu converter o julgamento em diligência
nos termos do então Conselheiro Relator Caio Cesar Nader Quintela, nos seguintes termos:

Diante de todo o exposto, resolve-se por determinar a realização de diligência, para que,
após remetidos os autos à Unidade Local de fiscalização, primeiro, intimar o
Contribuinte para que:
1) forneça o apontamento claro e racional das provas que arrimam o seu direito alegado,
individualizando-as por cada crédito questionado pela Fiscalização, inclusive
elaborando planilha com as seguintes informações, preenchidas das seguintes forma:

2) Após tal fornecimento de informações, à luz do Parecer COSIT no 02/2018, a D.
Unidade Local deve proceder ao seu processamento analítico, elaborando com clareza
Relatório formal, justificando conclusivamente a manutenção ou o afastamento dos
itens individuais das Planilhas I, II, III que instruem o lançamento de ofício, em face da
documentação trazida nos autos, explicando os motivos de eventual rejeição das provas,
inclusive apontando possíveis divergência entre datas e valores, quando aplicável.
Deverá, posteriormente, ser dada ciência à Contribuinte do Relatório elaborado, com a
abertura do devido prazo legal para uma nova manifestação, antes do retorno dos autos
para julgamento.

Em resposta a Delegacia da Receita Federal do Brasil em São Bernardo do
Campo- SP, apresentou o relatório de fls. 17470/17477, no qual fez análise detalhada da
documentação juntada pela contribuinte e concluiu pela procedência parcial do recurso.
Depois da manifestação de discordância parcial da contribuinte quanto ao
resultado da diligência a autoridade fiscal elaborou o relatório conclusivo de fls. 17.768/17805,
no qual reconhece outros créditos além dos reconhecidos no primeiro relatório e conclui,
igualmente, pela procedência parcial do lançamento.
É o relatório.

Voto
Conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio, Relatora.
Fl. 17866
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-006.371 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.720095/2015-17

O recurso preenche os pressupostos legais de admissibilidade, motivo pelo qual,
dele conheço.
1) RECURSO DE OFÍCIO.

Conforme exposto no extenso relatório versa o presente processo sobre
lançamentos de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS em virtude de omissão de receita decorrente de
depósitos não comprovados. A decisão recorrida reconheceu a comprovação de parte dos
depósitos mencionados nos contratos juntados aos autos, nos seguintes termos:

Quanto aos contratos de adesão, começo a análise pelo primeiro contrato apresentado
(fls. 2.645 a 2.647), entabulado perante Surf Co.. O contrato refere pagamento de
parcelas de US$ 20.417,00 em 15 de janeiro, 15 de fevereiro, 15 de março e 15 de abril
de 2010, segundo taxa do Banco Central do dia útil imediatamente anterior.
Para a primeira parcela, o dólar americano estava cotado a R$ 1,7640/1,7648 (14 de
janeiro de 2010). Um dos depósitos improvados foi efetuado por “Surf Co Ltda.” no dia
15 de janeiro de 2010 no valor de R$ 36.031,92 (fl. 953). Esse valor convertido para
dólares americanos segundo a taxa US$ 1,7648 monta precisos US$ 20.417,00. Em 18
de fevereiro de 2010, consta um depósito improvado efetuado por Surf Co. no valor de
R$ 38.118,54 (fl. 956). O dólar americano estava cotado a R$ 1,8662/1,8670 no dia 12
de fevereiro de 2010. O valor em reais antes citado convertido para dólares americanos
segundo a taxa US$ 1,8670 monta precisos US$ 20.417,00. Em 15 de março de 2010,
consta um depósito improvado efetuado por Surf Co. no valor de R$ 36.009,46 (fl. 958).
O dólar americano estava cotado a R$ 1,7629/1,7637 no dia 12 de março de 2010. O
valor em reais antes citado convertido para dólares americanos segundo a taxa US$
1,7637 monta precisos US$ 20.417,00. Em 19 de abril de 2010, consta um depósito
improvado efetuado por Surf Co. no valor de R$ 35.695,04 (fl. 960). O dólar americano
estava cotado a R$ 1,7475/1,7483 no dia 15 de abril de 2010. O valor em reais antes
citado convertido para dólares americanos segundo a taxa US$ 1,7483 monta precisos
US$ 20.417,00. Adicionalmente, identifiquei que os dados cadastrais do contratante
conferem com aqueles que constam dos sistemas do Fisco. Diante desses elementos,
entendo cabível considerar os depósitos acima especificados como comprovados quanto
à sua origem.
O segundo contrato apresentado (fls. 2.648 a 2.649) foi entabulado perante Empresa
Nacional de Participações S/A - Enpar. O contrato refere pagamento de parcelas de US$
23.750,00 em 15 de janeiro, 15 de fevereiro, 15 de março, 15 de abril, 15 de maio, 15 de
junho, 15 de julho, 15 de agosto e 15 de setembro de 2010, segundo taxa do Banco
Central do dia útil imediatamente anterior. Para a primeira parcela, o dólar americano
estava cotado a R$ 1,7640/1,7648 (14 de janeiro de 2010). Um dos depósitos
improvados foi efetuado por “Emp Nac Part S” no dia 15 de janeiro de 2010 no valor de
R$ 41.914,00 (fl. 953). Esse valor convertido para dólares americanos segundo a taxa
US$ 1,7648 monta precisos US$ 23.750,00. Em 12 de fevereiro de 2010, consta um
depósito improvado efetuado por “Emp Nac Part S” no valor de R$ 43.937,50 (fl. 955),
mas esse valor não encontra correspondência com a conversão do valor da parcela em
dólares para reais consoante cotações praticas na época. Em 15 de março de 2010,
consta um depósito improvado efetuado por “Emp Nac Part S” no valor de R$
41.887,88 (fl. 958). O dólar americano estava cotado a R$ 1,7629/1,7637 no dia 12 de
março de 2010. O valor em reais antes citado convertido para dólares americanos
segundo a taxa US$ 1,7637 monta precisos US$ 23.750,00. Em 15 de abril de 2010,
consta um depósito improvado efetuado por “Emp Nac Part S” no valor de R$
41.415,25 (fl. 960). O dólar americano estava cotado a R$ 1,7438/1,7446 no dia 14 de
abril de 2010. O valor em reais antes citado convertido para dólares americanos segundo
a taxa US$ 1,7438 monta precisos US$ 23.750,00. Em 17 de maio de 2010, consta um
depósito improvado efetuado por “Emp Nac Part S” no valor de R$ 42.671,63 (fl. 962).
Fl. 17867
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1402-006.371 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.720095/2015-17

O dólar americano estava cotado a R$ 1,7959/1,7967 no dia 14 de maio de 2010. O
valor em reais antes citado convertido para dólares americanos segundo a taxa US$
1,7967 monta precisos US$ 23.750,00. Em 15 de junho de 2010, consta um depósito
improvado efetuado por “Emp Nac Part S” no valor de R$ 42.821,25 (fl. 964). O dólar
americano estava cotado a R$ 1,8022/1,8030 no dia 14 de junho de 2010. O valor em
reais antes citado convertido para dólares americanos segundo a taxa US$ 1,8030 monta
precisos US$ 23.750,00. Em 15 de julho de 2010, consta um depósito improvado
efetuado por “Emp Nac Part S” no valor de R$ 41.935,38 (fl. 966). O dólar americano
estava cotado a R$ 1,7649/1,7657 no dia 14 de julho de 2010. O valor em reais antes
citado convertido para dólares americanos segundo a taxa US$ 1,7657 monta precisos
US$ 23.750,00. Em 16 de agosto de 2010, consta um depósito improvado efetuado por
“Emp Nac Part S” no valor de R$ 42.075,50 (fl. 968). O dólar americano estava cotado
a R$ 1,7708/1,7716 no dia 13 de agosto de 2010. O valor em reais antes citado
convertido para dólares americanos segundo a taxa US$ 1,7716 monta precisos US$
23.750,00. Em 15 de setembro de 2010, consta um depósito improvado efetuado por
“Emp Nac Part S” no valor de R$ 40.555,50 (fl. 971). O dólar americano estava cotado
a R$ 1,7068/1,7076 no dia 14 de setembro de 2010. O valor em reais antes citado
convertido para dólares americanos segundo a taxa US$ 1,7076 monta precisos US$
23.750,00. Adicionalmente, identifiquei que os dados cadastrais do contratante
conferem com aqueles que constam dos sistemas do Fisco. Diante desses elementos,
entendo cabível considerar os depósitos acima especificados, exceto aquele que diria
respeito a fevereiro de 2010, como comprovados quanto à sua origem.
(...)
O sétimo contrato apresentado (fls. 2.660 e 2.661) foi entabulado perante Goldfarb
Incorporações e Construções S/A. O contrato refere pagamento de parcelas de R$
71.976,92 em 18 de janeiro e 18 de fevereiro de 2010. Consta dos extratos um depósito
efetuado por “GoldFarb Inc Com” em 18 de fevereiro de 2010 no valor de R$ 71.976,92
(fl. 956). Adicionalmente, identifiquei que os dados cadastrais do contratante conferem
com aqueles que constam dos sistemas do Fisco. Diante desses elementos, entendo
cabível considerar o depósito acima especificado, atinente a fevereiro de 2010, como
comprovado quanto à sua origem.
(...)
O décimo terceiro contrato apresentado (fls. 2.683 e 2.684) foi entabulado perante
Biolab Sanus Farmacêutica Ltda.. O contrato refere pagamento de parcelas de US$
46.000,00 em 21 de junho, 21 de julho, 21 de agosto, 21 de setembro e 21 de outubro de
2010, segundo taxa do Banco Central do dia útil imediatamente anterior. Consta dos
extratos, na parte tomada para fins do lançamento, apenas um depósito no montante
referido efetuado por Biolab Sanus Farmacêutica Ltda.. Trata-se do depósito de R$
81.700,60 efetuado por “Biolab San Farm” em 21 de julho de 2010 (fl. 967). A taxa de
conversão adotada é compatível com aquela praticada ao tempo do depósito.
Adicionalmente, identifiquei que os dados cadastrais do contratante conferem com
aqueles que constam dos sistemas do Fisco. Entendo, assim, que o documento
apresentado comprova somente esse depósito.
(...)
O vigésimo primeiro contrato apresentado (fls. 2.701 e 2.702) foi entabulado perante
Bela Vista Cogumelos Ltda.. O contrato refere pagamento de parcelas de US$
18.888,89 em 26 de fevereiro, 26 de março, 26 de abril, 26 de maio, 26 de junho, 26 de
julho, 26 de agosto, 26 de setembro e 26 de outubro de 2010, segundo taxa do Banco
Central do dia útil imediatamente anterior. Refere, também, o pagamento de uma
entrada de US$ 50.000,00 no dia 26 de janeiro de 2010, segundo o critério de conversão
anteriormente referido. Consta dos extratos, na parte tomada para fins do lançamento, o
depósito de R$ 90.970,00 efetuado no dia 26 de janeiro de 2010 por “Bela Vista Cog”
(fl.954). Consta, também, depósito de R$ 34.687,56 efetuado no dia 26 de fevereiro de
2010 por “Bela Vista Cog” (fl. 957). As taxas de conversão adotadas são compatíveis
Fl. 17868
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1402-006.371 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.720095/2015-17

com aquelas praticadas ao tempo dos depósitos. Não identifiquei outros depósitos
compatíveis.
Adicionalmente, identifiquei que os dados cadastrais do contratante conferem com
aqueles que constam dos sistemas do Fisco. Diante desses elementos, entendo cabível
considerar os dois depósitos acima especificados como comprovados quanto à
respectiva origem. (...)
Repriso, abaixo, os depósitos tidos por comprovados:

Verifica-se assim que dos 24 contratos juntados pela contribuinte para comprovar
a origem dos depósitos a decisão recorrida considerou como aptos à comprovação o 1o, 2o, 7o ,
13o e 23o, pelas razões acima expostas.
Além dos mencionados contratos a decisão recorrida reconheceu também a
procedência da exclusão de lançamento a débito na conta bancária da contribuinte, nos seguintes
termos:
A impugnante reclama da consideração no lançamento de débitos efetuados em sua
conta bancária, e não créditos como previsto em lei. Junta aos autos o extrato respectivo
Fl. 17869
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1402-006.371 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.720095/2015-17

que atesta o alegado. Indico, abaixo, a posição, dentro do processo, dos registros
bancários. Confira-se:

O histórico dos lançamentos bancários é sempre o mesmo: “transferência para
investimento”.
A lei caracteriza como omissão de receita “os valores creditados em conta de depósito
ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular,
pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações” (art.
42 da Lei no 9.430, de 1996). No caso em tela não se trata de um crédito, mas um
débito. Por tal motivo, considero procedente a reclamação.

Trata-se de matéria fática detalhadamente analisada pela decisão recorrida, motivo
pelo qual nego provimento ao recurso de ofício.

2) RECURSO VOLUNTÁRIO
2.1) PRELIMINARES
2.1.1) NULIDADE POR DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO.

Em relação à suposta nulidade pela deficiência de fundamentação, afirma a
Contribuinte que os Autos de Infração, ao deixarem de expor concretamente as razões pelas
quais as informações e documentos apresentados não foram aceitos, acabaram por cercear o seu
direito à ampla defesa e ao contraditório, sendo, assim, nulos de pleno direito
Como já abordado no v. Acórdão recorrido, as rejeições de documentos como
prova da origem das receitas colhidas e a sua natureza foram devidamente fundamentadas às fls.
988 e 989 do TVF, deixando claro a insuficiência da documentação probante trazida em relação
às infrações combatidas. Como bem observa decisão recorrida:

Não bastasse isso, o lançamento em análise é simples no que diz respeito à sua
conformação: a autoridade fiscal aponta créditos bancários específicos e requer a
comprovação desses créditos “mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações”. Cabe ao contribuinte, então, comprovar os
referidos créditos nos termos da lei. Se a autoridade lançadora não aceitou determinada
prova e efetuou o lançamento da dívida tributária, é possível a contestação dessa
interpretação por via da impugnação, bem como a apresentação das provas que possuir,
Fl. 17870
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1402-006.371 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.720095/2015-17

nos termos do artigo 16, III, do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972. Não vejo
espaço para a alegação de nulidade dentro desse contexto, uma vez que ausente a
preterição do direito de defesa, nos termos do artigo 59, II, do Decreto no 70.235, de
1972. Tanto isso é verdade que o ora impugnante procedeu exatamente da forma acima
exposta: ciente, mais uma vez, dos créditos bancários que deveria comprovar (fls. 953 a
983), apresentou vasto acervo probatório que interpreta lhe seja favorável. O MPF que
respaldou o procedimento fiscalizatório restou tombado
Desse modo, mesmo que no momento fiscalizatório determinada documentação
tenha sido rejeitada como prova, a Recorrente teve todo o direito de apresentá-las novamente,
em sede de Impugnação, dentro de ambiente contencioso, efetivamente carreando aos autos
provas que julga serem bastantes, sendo tal conjunto submetido à dupla análise jurisdicional
administrativa.
Em face do exposto rejeito a alegação de nulidade por insuficiência de
fundamentação.
2.1.2) NULIDADE EM RAZÃO DO DESRESPEITO AO REGIME DE APURAÇÃO
DOS TRIBUTOS

Em relação ao desrespeito ao regime de apuração dos tributos, afirma a
Recorrente que, por ser optante pelo Lucro Real, deveria a Fiscalização ter considerado as
despesas incorridas no mesmo período ou previamente intimado a Empresa para apresentá-las.
Ainda afirma que deveria ter gozado de créditos de PIS e COFINS referentes a receitas incluídas
na base de cálculo do lançamento desses tributos.
Incorreta a alegação da Recorrente. Isso porque presente autuação é fundada na
acusação de omissão de receitas, valendo a Fiscalização da presunção legal trazida no bojo da lei
no 9.430/96. Desse modo não existe qualquer obrigação ou mesmo margem legal para a
Autoridade Fiscal incluir despesas do período diversas daquelas lançadas em registro e
declaradas pela própria Contribuinte em sua DIPJ.
Em relação à eventual consideração de créditos de PIS e COFINS, é claro que se
desconhecida a origem das receitas omitidas, não havendo a prova e a demonstração específica e
individual de que tais valores referem-se a receitas capazes de dar margem a tal creditamento,
não é certo o direito do Contribuinte à tais valores redutores de seu saldo de tributos devidos e
nem possível seu computo imediato nos cálculos da Autuação.

2.1.3) AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO NO MPF PARA FISCALIZAÇÃO DA
CSLL, PIS E COFINS

Por fim, alega a Recorrente que o Mandado de Procedimento Fiscal abrange
apenas a fiscalização do IRPJ não havendo qualquer aditamento que permitisse a análise da
CSLL, PIS e COFINS.
Como bem observado pelo Conselheiro Caio Cesar Nader Quintela, quando da
proposta do julgamento em diligência, os lançamentos de CSLL, PIS e COFINS são meros
reflexos da infração de omissão de receitas, apurada na fiscalização do IRPJ. Além disso, é
importante ressaltar que a jurisprudência deste Conselho é pacífica no sentido de que o MPF é
Fl. 17871
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1402-006.371 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.720095/2015-17

mero instrumento de controle administrativo não tendo, portanto, o condão de restringir a
competência da autoridade fiscal. Confira-se as ementas das decisões abaixo transcritas:

CSLL, PIS E COFINS. TRIBUTOS NÃO PREVISTOS NO MANDADO DE
PROCEDIMENTO FISCAL ORIGINAL. NULIDADE DO LANÇAMENTO.
INOCORRÊNCIA.
O Mandado de Procedimento Fiscal (MPF) é mero instrumento de controle
administrativo da fiscalização e não tem o condão de outorgar menos ainda de suprimir
a competência legal do Auditor Fiscal da Receita Federal para fiscalizar os tributos
federais e realizar o lançamento quando devido. Assim, se o procedimento fiscal foi
regularmente instaurado e os lançamentos foram realizados pela autoridade
administrativa competente, nos termos do art. 142 do CTN, e, ainda, a recorrente pôde
exercitar com plenitude o seu direito de defesa, afasta-se quaisquer alegação de nulidade
relacionada à emissão ou alteração do MPF. (Acórdão no 1302-001.960)

MPF.
PRORROGAÇÃO.
NÃO
ENTREGA
AO
CONTRIBUINTE
DO
DEMONSTRATIVO DE EMISSÃO E PRORROGAÇÃO. EFEITO.
A prorrogação de procedimento fiscal regularmente cientificado ao contribuinte dá-se
mediante registro eletrônico disponível na internet, e não pela ciência ao fiscalizado.
MANDADO
DE
PROCEDIMENTO
FISCAL
MPF.
INSTRUMENTO
DE
CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA QUE NÃO CAUSA
NULIDADE DO LANÇAMENTO.
O Mandado de Procedimento Fiscal MPF, constitui-se em instrumento de controle
criado pela Administração Tributária para dar segurança e transparência à relação fisco-
contribuinte, que objetiva assegurar ao sujeito passivo que o agente fiscal indicado
recebeu da Administração a incumbência para executar a ação fiscal. Pelo MPF o
auditor está autorizado a dar inicio ou a levar adiante o procedimento fiscal. A
inexistência de MPF para fiscalizar determinado tributo ou a não prorrogação deste não
invalida o lançamento que se constitui em ato obrigatório e vinculado (Acórdão no
1402-001.627)

Em face do exposto, rejeito a preliminar.

2.1.4) DECADÊNCIA PARCIAL DOS DÉBITOS

A Recorrente ainda pugna pela ocorrência parcial da decadência dos débitos
contidos no lançamento de ofício. Entende-se que os débitos de PIS e COFINS do período de
janeiro a outubro de 2010, dentro da contagem do prazo quinquenal veiculado pelo art. 150, §4o
do CTN, teriam sido alcançados pela caducidade, na medida em que as Autuações
correspondentes foram apenas lavradas em 26 de novembro de 2015.
Como comprovado no v. Acórdão recorrido, a Contribuinte não efetuou quaisquer
recolhimentos de PIS e COFINS no período abarcado pela suposta ocorrência da decadência.
Assim, não havendo qualquer adiantamento ou constituição unilateral prévia do tributo sujeito a
lançamento por homologação devido no período, prevalece a incidência da regra do art. 173,
inciso I, do CTN, que prevê o inicio da contagem do prazo decadência no primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, qual seja, in casu: 1 de
janeiro de 2011.
Fl. 17872
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1402-006.371 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.720095/2015-17

Desse modo, afasta-se a alegação de decadência parcial dos débitos

3) MÉRITO

Quanto ao mérito, a Recorrente reiterou as alegações de comprovação da origem
dos créditos constantes na planilha I, elaborada pela fiscalização (fls. 953 a 977) referente a
conta corrente no 353102, da Agência 1024, do Banco Itaú. Afirma que os valores constante na
mencionada planilha não representaria receita tributável e procura justificar, individualmente, a
origem de cada um dos depósitos.
Alega a Recorrente que que cobra taxas fixas de seus cooperados, bem como taxas
variáveis, as primeiras referentes ao rateio do custo basal das suas instalações e equipamentos e
a segunda referente ao reembolso pelas despesas incorridas com vôos e outras atividades que os
cooperados procederam. Também constaria na referida planilha valores referentes a juros no
atraso de tais taxas, valores de adesão de cooperados no Programa de Propriedade Compartilhada
de aeronaves reembolso de despesas com vôos demonstrativos, indenizações de seguros e a
venda de um bem ao seu ativo permanente.
Conclui assim que não só estariam tais créditos fora do conceito de receita
tributável, vez que tratam de reembolsos específicos, compartilhamento de despesas,
indenizações e venda de ativo, como também estaria a Cooperativa desobrigada da emissão de
notas fiscais, tratando-se a maioria deles de típicos atos cooperativos.
Diante das referidas alegações o então Conselheiro Relator Caio Cesar Nader
Quintela resolveu baixar o processo em diligência, nos seguintes termos:
A Recorrente, em seu Recurso Voluntário, também reapresenta cópias de contratos,
referentes a compra e a posterior venda de quotas de seu Programa de Propriedade
Compartilhada, bem como seu do seu Livro Razão, ainda que não vinculados em
planilha aos créditos questionados, suas datas e as Notas de Débito apresenta.
Apenas os documentos reapresentados nesse seu segundo apelo somam mais de
1.500 folhas. Mas existem mais de 15.000 documentos instruindo sua defesa. Em
relação à documentação apresentada em sede Recurso Voluntário, referente a Planilha I,
cabe aqui comentar que a DRJ a quo rejeitou todas as Notas de Débito apresentadas,
afirmando o Relator que entendo que se trata de um documento precário. As
notas de débito são emitidas pela impugnante. Não há controle externo da
referida emissão (numeração, tiragem, vias encaminhadas ao Fisco ou geração
de informações encaminhadas ao Fisco etc), tal qual se verifica na emissão de
notas fiscais.
Pois bem, de fato, isoladamente, as Notas de Débitos tem valor extremamente relativo,
visto que emitidas unilateralmente pela parte, com pouco valor fiscal se não nenhum.
Contudo, a Contribuinte trouxe, em alguns casos, Notas de Débitos e Contratos
referente aos mesmos créditos questionados. E, não obstante, também acosta cópia do
Livro Razão onde estaria registrada tal movimentação, no seu devido valor,
mencionando o cooperado aderente aos contratos e a Nota de Débito (que possui
numeração, diferente daquilo afirmado pela Instância a quo).
Posto isso, considerando tal conjunto probatório, de forma sistemática e coletiva, não
pode ser, sumariamente, negada a plausibilidade da sua força probatória.
Até e principalmente porque aqui trata-se de uma cooperativa e, diferente de casos mais
ordinários e corriqueiros de omissão de receitas (que envolvem companhias mercantis e
industriais), é esperado e natural que a maioria ou boa parte do trânsito financeiro
realmente envolva atos cooperados, rateio de despesas e reembolsos.
Fl. 17873
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1402-006.371 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.720095/2015-17

E deve se ter em mente que o tratamento de receita tributável atribuído aos valores
questionados pela Fiscalização deve-se em razão de presunção veiculada pelo art. 42 da
Lei no 9.430/96 (cuja correção ou legalidade sequer se questiona), a qual é igualmente
aplicada as companhias empresariais e industriais. Fato este que atribui maior
sensibilidade à análise factual aqui envolvida.
Frise-se que em momento algum questionou a natureza de cooperativa da Recorrente ou
lhe fora acusada a perpetração de fraude, simulação ou qualquer postura dolosa. Nesse
sentido, a comparação que a DRJ promove das Notas de Débitos com Notas Fiscais
(atribuindo valor probante apenas a esta segunda) acaba sendo questionável, pois
realmente não há a obrigação da emissão dessa documentação em relação aos atos
cooperados e restituições.
Certamente é necessário o controle e registro de tal valores, mas, por sua vez, a
Recorrente oferece seus registros e contratos como prova. Nesse ponto, a figura da Nota
de Débito, combinada com outros documentos, não de reveste de meio equivocado ou
absurdo. Ainda que, por um lado, a presunção de omissão de receitas deve ser elidida
por meio de prova da Contribuinte, robusto, preciso e cabal, por outro lado não pode
ser-lhe exigida prova diabólica, devendo ser considerada e ponderada a sua natureza,
bem como a das suas atividades e operações típicas.
Por fim, apenas frise-se que no v. Acórdão não houve nenhuma ponderação da
proximidade entre datas entre documentos e créditos, apenas mencionando que não
haveria seu encontro. Como já defendido em outros votos, pequenas divergências entre
datas, valores (principalmente justificadas, como faz a Recorrente), devem ser
consideradas.
Porém, como já mencionado, somente a documentação acostada novamente em sede de
Recurso Voluntário monta em 1.500 folhas, com provas referentes apenas à Planilha I.
Nas demais alegações meritórias do Contribuinte (em relação aos débitos listados nas
Planilhas II e III elaboradas pelo Fisco) centenas de outros documentos são diretamente
mencionados, além da remissão a outras partes do conjunto probatório apresentado,
dentro dos demais 15.0000 documentos trazidos no autos, que encontrasse caótico e
desordenado, sem qualquer organização lógica. No próprio v. Acórdão da DRJ
registrou-se que constata-se, o que tange às provas juntadas pela Contribuinte, a forma
desorganizada como foram apresentadas. E acrescenta-se que o mais lógico, tendo em
vista os termos da acusação, seria a apresentação de documentos em função de cada
depósito. Mais adiante, enfrentando a documentação, reconhece que tal ocorrido
permitiu apenas conhecimento parcial das provas, quando conclui que se observa de
amostra que a documentação apresentada é precária e parcialmente dissonante em datas.
Ao seu turno, a Recorrente atribui a desorganização à Repartição Pública que
digitalizou tal vasta documentação física. Independentemente das afirmações
mencionadas sobre a documentação, fato é que a matéria central aqui depende
exclusivamente de validade probatória e a análise de sua procedência.
Contudo, o imenso volume do conjunto probatório e a sua desorganização atrapalham a
necessária e devida análise, bem como constatação de validade e procedência nesta
oportunidade singular de julgamento. Desse modo, entende este Conselheiro ser
adequado e prudente determinar que proceda-se a um arranjo lógico e racional de todos
os documentos trazidos no feito, relacionando-os às alegações de defesa, e aproveitando
a oportunidade para submetê-los ao crivo analítico e individualizado da Unidade Local.
Diante de todo o exposto, resolve-se por determinar a realização de diligência, para que,
após remetidos os autos à Unidade Local de fiscalização, primeiro, intimar o
Contribuinte para que:
1) forneça o apontamento claro e racional das provas que arrimam o seu direito alegado,
individualizando-as por cada crédito questionado pela Fiscalização, inclusive
elaborando planilha com as seguintes informações, preenchidas das seguintes forma:

Fl. 17874
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1402-006.371 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.720095/2015-17

2) Após tal fornecimento de informações, à luz do Parecer COSIT no 02/2018, a D.
Unidade Local deve proceder ao seu processamento analítico, elaborando com clareza
Relatório formal, justificando conclusivamente a manutenção ou o afastamento dos
itens individuais das Planilhas I, II, III que instruem o lançamento de ofício, em face da
documentação trazida nos autos, explicando os motivos de eventual rejeição das provas,
inclusive apontando possíveis divergência entre datas e valores, quando aplicável.
Deverá, posteriormente, ser dada ciência à Contribuinte do Relatório elaborado, com a
abertura do devido prazo legal para uma nova manifestação, antes do retorno dos autos
para julgamento.

Em resposta a Delegacia da Receita Federal do Brasil em São Bernardo do
Campo- SP, apresentou o relatório de fls. 17470/17477, no qual fez análise detalhada da
documentação juntada pela contribuinte e concluiu pela procedência parcial do recurso.
Depois da manifestação de discordância parcial da contribuinte quanto ao
resultado da diligência a autoridade fiscal elaborou o relatório conclusivo de fls. 17.768/17805,
no qual reconhece outros créditos além dos reconhecidos no primeiro relatório e conclui,
igualmente, pela procedência parcial do recuso nos seguintes termos:

APÓS ANÁLISE DA MANIFESTAÇÃO DO CONTRIBUINTE EM RELAÇÃO AO
RELATÓRIO DO RESULTADO DA DILIGÊNCIA, apresentamos o seguinte
demonstrativo em relação à Planilha I, por competência, em relação aos depósitos
bancários sem origem comprovada CONSIDERADOS COMO DEPÓSITOS NÃO
COMPROVADOS NO RELATÓRIO DO RESULTADO DA DILIGÊNCIA DE
06/11/2019

Fl. 17875
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1402-006.371 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.720095/2015-17

31) Neste Relatório Conclusivo do Resultado da Diligência, apresentamos o seguinte
demonstrativo em relação à Planilha I, por competência, em relação aos depósitos
bancários sem origem comprovada APÓS ANÁLISE DA MANIFESTAÇÃO DO
CONTRIBUINTE EM RELAÇÃO AO RELATÓRIO DO RESULTADO DA
DILIGÊNCIA:

Fl. 17876
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 1402-006.371 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.720095/2015-17

32) O seguinte demonstrativo em relação à Planilha II foi apresentado no Relatório do
Resultado da Diligência de 06/11/2019. APÓS ANÁLISE DA MANIFESTAÇÃO DO
CONTRIBUINTE EM RELAÇÃO AO RELATÓRIO DO RESULTADO DA
DILIGÊNCIA, mantivemos os depósitos como não comprovados.

Fl. 17877
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 1402-006.371 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.720095/2015-17

33) O seguinte demonstrativo em relação à Planilha III foi apresentado no Relatório do
Resultado da Diligência de 06/11/2019. APÓS ANÁLISE DA MANIFESTAÇÃO DO
CONTRIBUINTE EM RELAÇÃO AO RELATÓRIO DO RESULTADO DA
DILIGÊNCIA, mantivemos os depósitos como não comprovados.

34) Concluímos que todos os documentos e esclarecimentos juntados pelo contribuinte
foram suficientes para comprovar parcialmente a origem dos depósitos bancários
questionados no auto de infração.

Em face do exposto, quanto ao mérito, dou provimento parcial para reconhecer os
valores mencionados no relatório de diligência.
4) DA REDUÇÃO DA MULTA AGRAVADA
Por fim a Recorrente se insurge contra a aplicação a multa agravada de 112%,
uma vez que “ não há que se falar que a Recorrente não atendeu as intimações feitas pela
fiscalização. Isso resulta evidente, inclusive, do volume de documentos acostados aos autos.
Sendo assim, se o agente fiscal entendeu que a documentação apresentada não era suficiente para
comprovar a origem dos depósitos bancários questionados, esse entendimento não pode resultar
na aplicação da multa agravada. Por fim, alega que, ainda que fosse possível considerar que a
RECORRENTE não teria atendido às intimações no curso da ação fiscal, o agravamento da
multa de ofício também não prevalece no caso dos autos, tendo em vista que essa suposta
omissão não obstou o lançamento fiscal.
Nesse ponto, corretas as alegações da Recorrente. O agravamento da multa
constitui-se em sanção ao sujeito passivo, aplicáveis nas hipóteses em que este deixar de prestar
informações ou esclarecimentos necessários ao trabalho da autoridade fiscal. Contudo, tais
esclarecimentos devem ser necessários e pertinentes à ação fiscal. É incabível o lançamento da
multa agravada nas situações em que a autoridade fiscal já disponha dos elementos necessários
ao lançamento, como ocorre, por exemplo, nos casos de omissão caracterizada por depósitos
bancários de origem não comprovada. Esse é o entendimento pacífico no âmbito deste Conselho
conforme se verifica pelo teor da Súmula no 133 abaixo transcrita:

Fl. 17878
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 1402-006.371 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.720095/2015-17

Súmula CARF no 133
A falta de atendimento a intimação para prestar esclarecimentos não justifica, por
si só, o agravamento da multa de ofício, quando essa conduta motivou presunção
de omissão de receitas ou de rendimentos. (grifamos)

Em face do exposto dou provimento parcial ao recurso para reduzir a multa para o
montante de 75%

3) CONCLUSÃO

Em face do exposto, dou parcial provimento ao recurso excluir os valores
mencionados no relatório de diligência de fls 17.768/17805, bem como para reduzir o percentual
da multa ao montante de 75%.

(Assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio

Fl. 17879
DF CARF MF
Original